Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça feito em apelação pelos autores da demanda principal: Sóstenes Arruda de Macedo, Malvaci Francisca Arruda e Felipe De Almeida Demétrio (ID 18637215). Os autores requerem indenização por danos morais e materiais contra o réu Banco do Brasil S.A.. A sentença rejeitou os pedidos iniciais e os autores e o réu apresentaram apelação. O requerimento de gratuidade já foi formulado pelos autores em petição inicial e foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 17835863). Naquela oportunidade os autores afirmaram que Malvaci Francisca Arruda e Felipe de Almeida Demétrio são dependentes de Sóstenes Arruda de Macedo. Descrevem que Sóstenes teve seus salários retidos por 5 (cinco) meses e foi demitido em 31.10.2019. O Juízo de Primeiro Grau determinou a comprovação da hipossuficiência (ID 17836016). Os autores apresentam extratos bancários e declaração de imposto de renda (ID 17836019). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da justiça gratuita em razão da expressiva movimentação financeira (ID 17836024). Em suas razões de apelação os autores reiteram o pedido (ID 18637215). Intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento (ID 18269812), apresentaram petição onde afirmam que Sóstenes Arruda de Macedo foi demitido de seu cargo público de diplomata e que atualmente encontra-se desempregado. Descrevem que Malvaci Francisca Arruda está com 93 (noventa e três) anos, não dispõe mais do plano de saúde oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores, necessita de medicamentos, tratamentos fisioterápicos e possui despesas médicas elevadas. Relatam que Sóstenes não possui mais cobertura do plano de saúde e necessita da realização de duas cirurgias de saúde de elevado custo. Explicam que houve deterioração da situação financeira após a sentença, pois estão desprovidos da única fonte de renda da família. Apresentam documentos novos: extratos bancários da conta do Banco do Brasil de Sóstenes Arruda de Macedo no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 (ID 18637216); extrato custos com atendimento emergencial e receituários médicos de Malvaci Francisca Arruda (ID 18637217); orçamentos para realização de cirurgias em Sóstenes Arruda de Macedo (ID 18636049); notas fiscais diversas de compra de remédios e atendimentos médicos e psicológicos (ID 18636051). O pedido é deferido por esta relatoria (ID 19627561). O réu oferece impugnação, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil (ID 20165018). Afirma que os documentos novos juntados não modificam a conclusão da primeira instância sobre a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. Descreve que Sóstenes Arruda de Macedo possui diversos ativos financeiros no Banco do Brasil em aplicações financeiras e planos de previdência que superam em muitas casas decimais o valor das despesas médicas. Pede a autorização para apresentar os extratos que comprovam a existência dos ativos financeiros. Requer a revogação benefícios da justiça gratuita concedidos. Os autores apresentaram resposta à impugnação (ID 20766558). Afirmam que o Banco do Brasil S.A. violou o sigilo bancário de Sóstenes Arruda de Macedo. Descrevem que os planos de previdência citados pelo réu são taxados em 35 % (trinta e cinco por cento) em caso de resgate antecipado, que retira a liquidez dos ativos, indisponíveis para pagamento das custas judiciais. Explicam que não contam com nenhuma fonte de renda e está desempregado. Alegam que se forem condenados ao pagamento de custas judiciais, os recursos utilizados para o fim seriam subtraídos das economias que financiam a subsistência dos autores, que equivaleria a denegar a prestação jurisdicional. É o relatório. Decido. A Lei n. 1.060/1950 estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Prescreve em seu art. 2o que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Entretanto, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Neste sentido, os acórdãos publicados nesta Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282048, 07214829320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1290385, 07082553620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020.). O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Quando o juiz indefere o benefício da gratuidade da justiça, a renovação do pedido em apelação exige a apresentação de elementos adicionais que comprovem a mudança da situação fática financeira após a sentença. Não é possível a reiteração do pedido sem que haja mudança fática substancial na situação do apelante. Passo à análise do caso específico dos autos. O comprovante de pagamento de custas iniciais foi apresentado com a petição inicial, apesar do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 17835758). Mesmo assim, o Juízo de Primeiro Grau determinou a comprovação da hipossuficiência antes de negar o benefício (ID 17836017). Nos extratos bancários de Sóstenes Arruda de Macedo apresentados em primeira instância referentes ao mês de agosto/2019 é possível observar movimentações financeiras de investimento BB RF Curto Prazo 30 mil que ultrapassam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de intensa movimentação com valores expressivos (ID 17836020). O extrato apresentado de setembro/2019 também mostra a movimentação intensa na mesma aplicação financeira e de transferências entre contas (ID 17836021). O extrato de outubro/2019 apresenta altos valores de saque, restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física e pagamento de cartão de crédito (ID 17836022). Por esta razão o Juízo de Primeiro Grau decide indeferir o benefício, considerando a intensa movimentação financeira (ID 17836024). A matéria resta preclusa. A renovação do pedido requer a apresentação de elementos adicionais que comprovem a mudança da situação fática já analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. Num primeiro momento, é relevante a alegação de ausência de recebimento de proventos pelo órgão cujo autor Sóstenes foi demitido, além da necessidade de tratamento médico de Sóstenes Arruda de Macedo e Malvaci Francisca Arruda. Entretanto, após a análise detida dos motivos do indeferimento do benefício em primeira instância, percebe-se que não houve comprovação da mudança da situação fática da existência de investimentos financeiros em sua conta. Conforme salientado na impugnação ao deferimento da gratuidade, é evidente a existência de altos investimentos na conta de Sóstenes Arruda de Macedo. Os dados foram apresentados pelos próprios autores em primeira instância e não foram negados na resposta à impugnação. Caberia a eles a comprovação de que aqueles investimentos não existem mais. Quanto ao agravamento da situação econômica em razão da demissão de Sóstenes Arruda de Macedo em 31.10.2019, cabe esclarecer que o fato também foi levado em consideração para o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 17836024). Portanto, quanto ao tema, também não há modificação da situação fática do apelante que não tenha sido apreciada anteriormente. A sentença foi prolatada em 15.04.2020 e foram apresentados extratos bancários de novembro/2019 a fevereiro/2020 para a renovação do pedido da gratuidade. Assim, elas também não comprovam modificação da situação financeira após a sentença. Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido a Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe de Almeida Demétrio. Intimem-se os apelantes Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe de Almeida Demétrio para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562.